Tribunal: STF
Processo: ARE 1250130
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PARALISAÇÃO DE CAMINHONEIROS EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA E CONSTITUCIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA SÚMULA VINCULANTE Nº 23, DO C. STF - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO NÃO CONHECIMENTO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, que “houve nítida ofensa ao artigo 114, II, da Constituição Federal, uma vez que não se trata de competência absoluta da justiça do trabalho [...] processar e julgar este respectivo caso”. 
    O recurso não deve ser admitido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o RE 579.648-RG, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, com repercussão geral reconhecida, fixou a competência da Justiça do Trabalho para decidir ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista. Veja-se a ementa do julgado (Tema 74): 
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO X JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO GREVISTA. ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES À AGÊNCIA BANCÁRIA: ‘PIQUETE’. ART. 114, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
    1. ‘A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil’ (Conflito de Jurisdição n. 6.959), bastando que a questão submetida à apreciação judicial decorra da relação de emprego.
    2. Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista, ainda que de forma preventiva.
    3. O exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional n. 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da República).
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido para fixar a competência da Justiça do Trabalho.”
    Ademais, incide, no caso, a Súmula Vinculante 23, cuja redação é a seguinte: “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator